Tribunal: TJSP
Processo: 1001659-57.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL (FINANCIAMENTO DE CELULAR) – IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – LIMITAÇÕES DA LEI DE USURA QUE NÃO VINCULAM AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO INFORMADA PELO BANCO CENTRAL – EXCESSIVIDADE INOCORRENTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL (FINANCIAMENTO DE CELULAR) – IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – LIMITAÇÕES DA LEI DE USURA QUE NÃO VINCULAM AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO INFORMADA PELO BANCO CENTRAL – EXCESSIVIDADE INOCORRENTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso provido.